Tribunal: TCU
Processo: 006.059/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11350/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (XXX.792.092-XX); b) julgar regulares as contas da Sra. Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (XXX.792.092-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.059/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.039/2020-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 1.2. Responsáveis: Cleusa Gonçalves Vieira Temponi (XXX.792.092-XX); Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA (34.670.976/0001-93). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Orlando Barata Miléo Junior (OAB/PA 7.039) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.